Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AFASTADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante requer que o plano de saúde custeie sua internação para tratamento psiquiátrico após internar-se em clínica particular alegando urgência e ausência de vaga nas clínicas credenciadas.
2.1. Contudo, do arcabouço probatório não é possível inferir nem a urgência alegada muito menos a ausência de vaga nas clínicas credenciadas, afastando, assim, a probabilidade do direito pleiteado.
3. Tendo em vista que o agravante já está internado e que ajuizou a ação somente após a internação, não resta configurado o perigo para solução definitiva do processo, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido em sede de tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.